Tribunal: STJ
Processo: 0800613-86.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO. SÚMULA N. 7/STJ. NORMA INFRALEGAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207827 - CE (2025/0127692-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO. SÚMULA N. 7/STJ. NORMA INFRALEGAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em
execução fiscal movidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração,
a quo
estes foram rejeitados. Interposto recurso especial, este Tribunal Superior o
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - O acórdão vergastado não incorre em vício de omissão,
tendo em vista que a Corte local manifestou-se de forma precisa e
fundamentada acerca da alegação de desproporcionalidade apresentada pelo
agravante em seu recurso, conforme extrai-se do julgamento dos embargos
aclaratórios. Assim, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1.719.870
8/11/2018
16/11/2018
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
24/9/2018
26/9/2018
III - Ademais, com relação à suposta violação do art. 12 da Lei
n. 9.656/1998, à ofensa ao art. 9.784/1999, bem como no que diz respeito à
negativa de vigência ao art. 27 da Lei n. 9.656/1998, a Corte Regional, com
fundamento nos elementos fáticos dos autos, bem assim da análise e
interpretação da RN ANS n. 124/2006 e da RN ANS 259/2011, foi taxativa
ao deliberar acerca dos fatos delimitados no julgamento. Nesse passo, para
se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo pela
desproporcionalidade da multa pecuniária aplicada à operadora recorrente,
Documento eletrônico VDA50424653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e627b60c-52d3-40b1-bf86-f83b3e1feee5

ou pela possibilidade de minoração do valor desta, na forma pretendida no
recurso, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já
analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante
o óbice do enunciado da Súmula n. 7 /STJ.
IV - Por fim, o conhecimento do recurso também implicaria a
necessidade de análise e interpretação das citadas normas infralegais –
Resoluções Normativas ANS n. 124/2006 e 259/2011 –, o que é
impossível também em recurso especial, porquanto referido ato normativo
não se coaduna com a competência atribuída a este egrégio Superior
Tribunal de Justiça pelo art. 105 da CF/1988, que expressamente se refere a
lei federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.827.973/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
10/9/2019
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.950.199/PR, relator Ministro
11/10/2019
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
; AREsp n. 1.872.372/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
16/12/2021
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
22/3/2022
25/3/2022
V - Desse modo, por mais que o agravante aponte violação de
dispositivos de lei federal (arts. 12 e 27 da Lei n. 9.656/1998), o Tribunal
de origem entendeu acertada a aplicação da multa no percentual fixado,
com base no conteúdo das resoluções da ANS, tendo em vista que a
autorização para cobertura ocorreu fora do prazo regulamentar, bem como
diante da constatação da presença de circunstância agravante e atenuante na
conduta da agravante. Ademais, conforme apontado pela Corte local, o
montante fixado a título de multa foi calculado com base na gravidade da
infração e no porte econômico da prestadora, bem como respeitou os
limites legais, com estrita observância ao disposto no art. 27 da Lei n. 9.656
/1998.
VI - Por fim, de igual forma, não há ofensa ao art. 12 da referida
lei, uma vez que, conforme constatado em procedimento administrativo, a
agravante deixou de fornecer a cobertura do tratamento solicitado no prazo
previsto pela Resolução Normativa ANS n. 259/2011. As resoluções
normativas em comento possuem a finalidade de regulamentar a Lei n.
9.656/1998, por meio da fixação de prazos específicos para o atendimento
integral das coberturas e, consequentemente, da indicação do valor das
multas a serem aplicadas no caso de seu descumprimento. Indispensável,
assim, a análise e interpretação de normas infralegais para conhecimento do
apelo recursal, atividade vedada a este Tribunal Superior.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50424653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e627b60c-52d3-40b1-bf86-f83b3e1feee5

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e627b60c-52d3-40b1-bf86-f83b3e1feee5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207827 - CE (2025/0127692-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO. SÚMULA N. 7/STJ. NORMA INFRALEGAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em
execução fiscal movidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração,
a quo
estes foram rejeitados. Interposto recurso especial, este Tribunal Superior o
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - O acórdão vergastado não incorre em vício de omissão,
tendo em vista que a Corte local manifestou-se de forma precisa e
fundamentada acerca da alegação de desproporcionalidade apresentada pelo
agravante em seu recurso, conforme extrai-se do julgamento dos embargos
aclaratórios. Assim, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1.719.870
8/11/2018
16/11/2018
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
24/9/2018
26/9/2018
III - Ademais, com relação à suposta violação do art. 12 da Lei
n. 9.656/1998, à ofensa ao art. 9.784/1999, bem como no que diz respeito à
negativa de vigência ao art. 27 da Lei n. 9.656/1998, a Corte Regional, com
fundamento nos elementos fáticos dos autos, bem assim da análise e
interpretação da RN ANS n. 124/2006 e da RN ANS 259/2011, foi taxativa
ao deliberar acerca dos fatos delimitados no julgamento. Nesse passo, para
se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo pela
desproporcionalidade da multa pecuniária aplicada à operadora recorrente,
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

ou pela possibilidade de minoração do valor desta, na forma pretendida no
recurso, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já
analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante
o óbice do enunciado da Súmula n. 7 /STJ.
IV - Por fim, o conhecimento do recurso também implicaria a
necessidade de análise e interpretação das citadas normas infralegais –
Resoluções Normativas ANS n. 124/2006 e 259/2011 –, o que é
impossível também em recurso especial, porquanto referido ato normativo
não se coaduna com a competência atribuída a este egrégio Superior
Tribunal de Justiça pelo art. 105 da CF/1988, que expressamente se refere a
lei federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.827.973/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
10/9/2019
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.950.199/PR, relator Ministro
11/10/2019
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
; AREsp n. 1.872.372/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
16/12/2021
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
22/3/2022
25/3/2022
V - Desse modo, por mais que o agravante aponte violação de
dispositivos de lei federal (arts. 12 e 27 da Lei n. 9.656/1998), o Tribunal
de origem entendeu acertada a aplicação da multa no percentual fixado,
com base no conteúdo das resoluções da ANS, tendo em vista que a
autorização para cobertura ocorreu fora do prazo regulamentar, bem como
diante da constatação da presença de circunstância agravante e atenuante na
conduta da agravante. Ademais, conforme apontado pela Corte local, o
montante fixado a título de multa foi calculado com base na gravidade da
infração e no porte econômico da prestadora, bem como respeitou os
limites legais, com estrita observância ao disposto no art. 27 da Lei n. 9.656
/1998.
VI - Por fim, de igual forma, não há ofensa ao art. 12 da referida
lei, uma vez que, conforme constatado em procedimento administrativo, a
agravante deixou de fornecer a cobertura do tratamento solicitado no prazo
previsto pela Resolução Normativa ANS n. 259/2011. As resoluções
normativas em comento possuem a finalidade de regulamentar a Lei n.
9.656/1998, por meio da fixação de prazos específicos para o atendimento
integral das coberturas e, consequentemente, da indicação do valor das
multas a serem aplicadas no caso de seu descumprimento. Indispensável,
assim, a análise e interpretação de normas infralegais para conhecimento do
apelo recursal, atividade vedada a este Tribunal Superior.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

Em seu recurso, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Portanto, o segundo acórdão a quo acabou por negar vigência aos arts. 489 §1o e
1.022, II, do CPC no momento em que se recusou a corrigir o vício de fundamentação
apontado, mesmo provocado para tanto pela via dos embargos de declaração a se manifestar
de modo explícito sobre a desproporcionalidade da multa.
[...]
Nesse sentido, a tese que se defende é que, pelo seu caráter excessivo e
desproporcional, a imposição de penalidade que objeto da execução fiscal embargada
merece ser reduzida, garantindo vigência aos arts. 2o, caput, da Lei n° 9.784/1999; e 27 da
Lei n.o 9.656/1998
[...]
Portanto, em se reconhecendo que o objeto do presente recurso é, nos termos da
alínea "a" do permissivo constitucional, tão-somente a violação aos arts. 12 e 27 da Lei n.
9.656/1998, isto é, violação à Lei Federal, de modo que merece o devido conhecimento o
Recurso Especial em Exame.
[...]

A parte agravada impugnou o agravo interno nos seguintes termos:
[...]
Desse modo, conforme vem decidindo esta Corte Superior de Justiça, não há
viabilidade para o agravo interno, sendo o caso de aplicação analógica da Súmula 182 do
STJ (“É inviável o agravo do Art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”).
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A alegada violação do art. 1.022, II, do CPC de 2015 não se verifica, tendo o
julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

fundamentada, sendo a irresignação da operadora de saúde recorrente evidentemente
limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza
o referido recurso declaratório.
Nesse sentido, o acórdão vergastado não incorre em vício de omissão, tendo
em vista que a Corte local manifestou-se de forma precisa e fundamentada acerca da
alegação de desproporcionalidade apresentada pelo agravante em seu recurso, conforme
extrai-se do julgamento dos embargos aclaratórios:
[..]
Quanto à ausência de pronunciamento acerca do disposto no art. 27 da Lei no 9.656
/98 (" A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas
atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou
prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19 "),
trata-se de disposição desimportante para o deslinde da causa, visto que o montante da
multa aplicada está dentro dos limites ali previstos. Ademais, é desarrazoado afirmar que a
sanção de R$ 80.000,00 para o caso de hipótese de negativa de cobertura, como ocorreu no
caso concreto, é desproporcional à conduta infracional da embargante.
[...]

Assim, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
; AgInt
16/11/2018
no REsp n. 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 24/9/2018, DJe 26/9/2018.
Ademais, com relação à suposta violação do art. 12 da Lei n. 9.656/1998,
à ofensa ao art. 9.784/1999, bem como no que diz respeito à negativa de vigência ao art.
27 da Lei n. 9.656/1998, a Corte Regional, com fundamento nos elementos fáticos dos
autos, bem assim da análise e interpretação da RN ANS n. 124/2006 e da RN ANS 259
/2011, foi taxativa ao deliberar pelos seguintes fatos:
i) de que não houve ciência inequívoca do médico assistente acerca da constituição e
do resultado da junta médica;
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

ii) de que não foi legítima a recusa ao procedimento solicitado pelo profissional
assistente do beneficiário e,
iii) de que o procedimento de vídeo-eletrencefalografia contínua não invasiva
somente foi autorizado depois de expirado o prazo de vinte e um dias úteis previsto no art.
3o, XIII, da RN ANS no 259/2011, tratando-se, pois, de hipótese de negativa de cobertura,
com aplicação de multa no importe de R$ 80.000,00, sem margem de discricionariedade
para redução da sanção.

Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo
pela desproporcionalidade da multa pecuniária aplicada à operadora recorrente, ou pela
possibilidade de minoração do valor desta, na forma pretendida no recurso, demandaria o
reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela
via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7 /STJ.
Ademais, além de reexame dos elementos fáticos dos autos, o conhecimento
do recurso também implicaria a necessidade de análise e interpretação das citadas
normas infralegais – Resoluções Normativas ANS n. 124/2006 e 259/2011 – , o que é
impossível também em recurso especial, porquanto referido ato normativo não se
coaduna com a competência atribuída a este egrégio Superior Tribunal de Justiça pelo
art. 105 da CF/1988, que expressamente se refere a lei federal.
A esse respeito, os seguintes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REQUISITOS DA CDA. SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7
/STJ. Recurso Especial da Unimed Araçatuba
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, visto que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Nas razões de seu Recurso Especial, verifica-se que o agravante não impugnou os
fundamentos, especialmente sobre quais valores consideraria justos serem cobrados, o que
atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário quanto a decisão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles", e autoriza a manutenção do decidido.
3. Verifica-se que os argumentos expostos no recurso estão dissociados dos
fundamentos do acórdão, uma vez que o recorrente insiste na tese da ausência de requisitos
da CDA. Essa dissociação atrai a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

4. O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar se a CDA que instrui a
Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar
revisão da matéria fático-probatória, vedação contida na Súmula 7/STJ.
5. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC/1973, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte
manifestou a finalidade de solucionar a ausência de prequestionamento. Assim, incide o
disposto na Súmula 98/STJ. Recurso Especial da Fazenda Municipal
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária,
devido à sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei
processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias e só pode ser
alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o
caso dos autos. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado
implica o reexame da matéria fático- probatória, o que é obstado ao STJ, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. Recurso da Unimed Araçatuba parcialmente provido para exclusão da multa do art.
538, parágrafo único, do CPC/1973 e Recurso da Fazenda Municipal não conhecido.
(REsp n. 1.827.973/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
10/9/2019
11/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO
ENQUADRADO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A Corte regional, ao decidir a controvérsia, assim consignou (fl. 161, e-STJ):
"Como se vê, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a autuação administrativa foi
lavrada em 01-01-2015 e não em janeiro de 2017, não sendo aplicável, portanto, o
Regulamento aprovado pela Resolução ANTT 5.083/2016. Assim, deve ser mantida a
sentença, que analisou a questão à luz da Resolução 442/2004 da ANTT, nos seguintes
termos: (...)".
3. Como se observa, o Tribunal a quo apreciou o tema a partir da interpretação
conferida à Resolução n. 442/2004 da ANTT, norma de natureza infralegal, cuja análise não
coaduna com a competência atribuída a este egrégio Superior Tribunal de Justiça pelo art.
105 da CF/1988, que expressamente se refere a lei federal.
4. Assim, eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois
exigiria juízo anterior de norma infralegal, o que refoge à competência do STJ. Precedentes:
R Esp. 1.650.108/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je 2.5.2017; AgInt
no AR Esp 1.175.028/RS , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 29.11.2017; e
AgInt no R Esp 1.716.772/RS , Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, D Je
21.5.2018.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.950.199/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
16/12/2021

Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
MULTA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE
ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. ANÁLISE
DE RESOLUÇÕES. ATOS DE CARÁTER NORMATIVO QUE NÃO SE EQUIPARAM
À LEI FEDERAL. SÚMULA N. 280/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DA CONDUTA
IMPUTADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda ajuizou ação contra
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS pleiteando anulação de auto de infração que
lhe impôs multa em virtude de suposta negativa de autorização de procedimento pleiteado
por beneficiário.
II - O Tribunal a quo manteve a sentença de procedência dos pedidos.
III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC
/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada. A irresignação da recorrente está evidentemente limitada ao
fato de que a decisão é contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório IV - A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal a quo com fundamento em
balizas normativas previstas em Resoluções da ANS, atos de caráter normativo que não se
equiparam à lei federal para fins de interposição do recurso especial, incidindo, por
analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF.
V - Ainda que assim não o fosse, a ausência de impugnação de fundamento suficiente
para manter a decisão recorrida, acerca do descompasso entre a conduta imputada à
operadora de saúde no auto de infração (negativa de cobertura) e a realidade dos fatos (mora
na autorização), atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284,
ambas do STF.
VI - Mesmo que ultrapassados os óbices acima elencados, eventual revisão da
posição do Tribunal a quo demandaria o reexame de elementos fático-probatórios, uma vez
que o acórdão recorrido examinou minudentemente a cronologia dos fatos para concluir que
"não houve "negativa de cobertura" ao procedimento solicitado pelo beneficiário". Tal
providência é vedada no âmbito estreito do recurso especial, pela Súmula n. 7/STJ.
VII - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 1.872.372/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/3/2022
25/3/2022

Desse modo, por mais que a agravante aponte violação de dispositivos de lei
federal (arts. 12 e 27 da Lei n. 9.656/1998), o Tribunal de origem entendeu acertada a
aplicação da multa no percentual fixado, com base no conteúdo das resoluções da ANS,
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

tendo em vista que a autorização para cobertura ocorreu fora do prazo regulamentar, bem
como diante da constatação da presença de circunstância agravante e atenuante na
conduta da agravante.
Ademais, conforme apontado pela Corte local, o montante fixado a título de
multa foi calculado com base na gravidade da infração e no porte econômico da
prestadora, bem como respeitou os limites legais, com estrita observância ao disposto no
art. 27 da Lei n. 9.656/1998.
Por fim, de igual forma, não há ofensa ao art. 12 da referida lei, uma vez que,
conforme constatado em procedimento administrativo, a agravante deixou de fornecer a
cobertura do tratamento solicitado no prazo previsto pela Resolução Normativa ANS
n. 259/2011.
As resoluções normativas em comento possuem a finalidade de regulamentar
a Lei n. 9.656/1998, por meio da fixação de prazos específicos para o atendimento
integral das coberturas e, consequentemente, da indicação do valor das multas a serem
aplicadas no caso de seu descumprimento. Indispensável, assim, a análise e interpretação
de normas infralegais para conhecimento do recurso, atividade vedada a este Tribunal
Superior.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: 89916c07-ca86-4b09-9b96-483cea6f5cb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.827 / CE
Número Registro: 2025/0127692-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006138620224058100 08128335320214058100 8006138620224058100 8128335320214058100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:54
Código de Controle do Documento: 89d649f1-96ee-4fe7-a935-ffcd35542b2f

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:54
Código de Controle do Documento: 89d649f1-96ee-4fe7-a935-ffcd35542b2f